Tribunal: TJDFT
Processo: 0000049-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria da condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como a omissão de socorro à vítima, deve ser reconhecida, também, a prática do delito de lesão corporal culposa (artigo 303, § 1o, c/c o artigo 302, § 1o, inciso I e III, do Código de Trânsito Brasileiro), corroborada pelos depoimentos da ofendida e de testemunhas.